Tribunal: CARF
Processo: 10340.720068/2020-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720068/2020-63
ACÓRDÃO
3401-014.174 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
APLICAÇÃO DAS REGRAS GERAIS DE INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA
HARMONIZADO (RGI-SH). Segundo a aplicação das RGI-SH, os seguintes
produtos classificam-se na TIPI:
ELETRODUTOS CORRUGADOS E OUTROS TUBOS (da linha “drenoflex”)
FLEXÍVEIS DE PVC: codificação NCM 3917.32.90.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR – Relator e Vice-presidente.
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente

Participaram do presente julgamento os Celso Jose Ferreirade Oliveira, Laercio Cruz
Uliana Junior, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral), Mateus Soares de Oliveira,
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.174 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720068/2020-63
2
George da Silva Santos, Leonardo CorreiaLima Macedo (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária.Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório DRJ:
Trata o presente processo de crédito tributário exigido por meio do Auto de
Infração (AI) lavrado contra o estabelecimento em epígrafe, referente
exclusivamente à multa de ofício incidente sobre o IPI não lançado em nota fiscal
com cobertura de crédito escritural, conforme abaixo:
O AI encontra-se instruído por Demonstrativos e Termo de Verificação Fiscal
(TVF).
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal assim consta fundamentado o
lançamento de ofício, compreendendo o período de 01/01/2017 a 31/12/2019:
2 No Termo de Verificação Fiscal (TVF) foram detalhados os procedimentos,
critérios e conclusões fiscais que ensejaram a autuação, com excertos transcritos
abaixo (destaques originais).
-A auditoria fiscal constatou que houve no período considerado saídas de
produtos industrializados pela Fiscalizada, indicados abaixo, com classificação
fiscal por ela adotada na NCM 3917.23.00 – “Tubos e seus acessórios (por
exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico. Tubos rígidos. De
polímeros de cloreto de vinila”, com alíquota zero do IPI, tendo coo base “laudos
técnicos elaborados pelos laboratórios SGS DO BRASIL e TESIS TECNOLOGIA E
QUALIDADE DE SISTEMAS EM ENGENHARIA “que, ao analisarem amostra de
eletroduto da linha tigreflex, concluíram que este produto é fabricado com
composto de PVC rígido, o que justifica sua classificação na NCM 3917.23.00, eis
que o critério de classificação adotado pela posição 3917 é a matéria-prima que
compõe os produtos, e não a sua característica empírica (fl. 256). O laudo técnico
de SGS conclui que ‘Não foi identificado a presença de plastificantes ...na amostra,
podendo ser classificado como PVC rígido no quesito quantidade de plastificante’
(fl. 304). O laudo de TESIS afirma que ‘constatamos que a amostra de eletrodutos
TIGREFLEX analisada foi fabricada com composto de PVC rígido " (fl. 307)’ ”.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.174 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720068/2020-63
3

-Porém, tal classificação fiscal adotada pela Fiscalizada não está em
conformidade com as regras de classificação fiscal estabelecidas na legislação,
pois os supracitados laudos se baseiam sempre na composição química de que é
feito o tubo, “não na característica principal e intrínseca - ou característica
empírica como ele denomina - do próprio tubo, a flexibilidade, qualidade tão
importante que consta até nos nomes comerciais, decorrente de sua geometria
especial, sem a qual seria impossível o enrolamento em bobinas, o assentamento
de linhas contínuas ou curvá-lo para realizar mudanças de direção, dispensando
conexões, como divulgado no catálogo de produtos Tigre (fls. 323/339), donde
extraídas as seguintes imagens:

3 -“O senso comum não deixa dúvidas a um qualquer observador: trata-se de
tubo flexível de plástico e assim devem ser reclassificados”, enquadrando-se na
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI dada pelo
Decreto n.° 8.950/2016 e alterações posteriores, na NCM 3917.32.90 - “Tubos e
seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico.
Outros, não reforçados com outras matérias, nem associados de outra forma com
outras matérias, sem acessórios. Outros”, com alíquota do IPI de 5%:
Enquadram-se na posição 3917 Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas,
cotovelos, flanges, uniões), de plásticos. Não se tratando de tripas, neste nível de
posição resta apenas opção entre Tubos rígidos e Outros tubos. Claro está que se

Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.174 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720068/2020-63
4
trata de tubo flexível, exatamente em oposição ao rígido, devendo então se
classificar por exclusão em alguma subposição abrigada sob 3917.3 Outros tubos.
Não trazendo acessórios nem podendo suportar uma pressão mínima de 27,6MPa
são da subposição 3917.32 Outros, não reforçados com outras matérias, nem
associados de outra forma com outras matérias, sem acessórios. Sendo de
policloreto de vinila - PVC (matéria diversa de copolímero de etileno,
polipropileno, de poli tereftalato de etileno, de silicones ou de celulose
regenerada), somente podem ser classificados por exclusão no subitem
3917.32.90 Outros, cuja alíquota de IPI é de 5%.
Em suas alegações o contribuinte se apega à composição química do material PVC
de que feitos os tubos. Ocorre que a composição do material é relevante na
classificação NCM da posição 3917 somente ao nível de item, após já enquadrado
na subposição correta. É cediço que a classificação de mercadorias se faz
obrigatoriamente no sentido Capítulo > Posição > Subposição > Item > Subitem,
então deve-se primeiramente definir em que subposição o tubo se enquadra,
para depois analisar os itens e subitens previstos.
4 Ora, na análise de subposição somente há 'Tubos rígidos' e 'Outros tubos'. Na
expressão 'Tubos rígidos', o adjetivo rígidos refere-se a Tubos e não ao tipo de
material de que porventura seja feito, conclusão simplória de sintaxe da Língua
Portuguesa.
- A reclassificação fiscal aplicada nesses produtos não traz inovação, já havendo
entendimento nesse sentido manifestado pela Administração Tributária, a
exemplo da Solução de Consulta SRRF/9aRF/Diana no 1/2003 e da Solução de
Consulta COSIT no 98.283, de 31 de julho de 2017, além de a questão já ter sido
debatida no âmbito do contencioso administrativo de 2a grau:
A questão também já foi amplamente debatida no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais em recursos voluntários deste mesmo estabelecimento
fiscalizado, antes da reorganização societária e sucessão ocorrida, quando ainda
era o estabelecimento filial 84.684.455/0069-51 de Tigre S.A. Participações, atual
controladora da pessoa jurídica (fls. 8,14,21).
Na análise de recurso voluntário em autuação do ano 2000, o extinto 3.° Conselho
de Contribuintes proferiu o acórdão n.° 301-32.072 de 12/05/2005 firmando que
Eletroduto flexível classifica-se no código TIPI 3917.32.90. É de se mencionar que
em ao menos 3 autuações daquela época (processos 10920.000216/00-20,
10920.000217/00-92 e 10920.000414/00-93) o contribuinte expressamente
desistiu dos recursos voluntários ao CARF em dezembro/2009 na parte relativa
aos eletrodutos flexíveis e recolheu o IPI lançado de ofício, conforme seus
requerimentos fls. 314/322.
Autuações mais recentes deste estabelecimento ora fiscalizado e de outro
estabelecimento da mesma pessoa jurídica localizado em Pernambuco (antigo
84.684.455/0012-16 e atual 08.862.530/0002-31) foram impugnadas e também
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.174 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720068/2020-63
5
levadas ao CARF. Nos acórdãos 3201-003.208 de 25/10/2017, 3401-005.153 de
23/07/2018, 3301-006.864 de 25/09/2019 foi mantida a classificação adotada
pela Fiscalização:
Acórdão 3401-005.153 de 23/07/2018 Classificação Fiscal de Produtos. Tubos
Flexíveis de PVC e de polietileno. Pelas regras de interpretação da NCM (RGI/SH),
tubos flexíveis em cloreto de polivinila (PVC) e copolímeros de etileno (polietileno)
classificam-se nos códigos 3917.32.90 e 3917.32.10, respectivamente.
Destarte, não assiste qualquer razão ao contribuinte em enquadrar tubos que são
de fato flexíveis em classificação NCM relativa a tubos rígidos, razão pela qual o
IPI relativo a tais saídas deve ser recalculado e inserido na escrita fiscal.
-“As saídas tributáveis do estabelecimento industrial dos produtos reclassificados
foram representadas por 35.751 notas fiscais eletrônicas NF-e de venda listadas
no arquivo NFs de Venda com Reclassificação de Produtos (fl. 340), parte
integrante deste Termo, na qual calculou-se o IPI devido em cada item aplicando-
se a alíquota de 5% sobre o valor referente aos produtos listados”, estando os
cálculos sintetizados na planilha aposta às fls. 06/07 do TVF (fls. 346/347 dos
autos).
5 -Os reflexos da reclassificação de ofício no IPI devem ser levados em conta na
apuração dos saldos credores trimestrais ressarcíveis objetos de PER transmitidos
e, por conseguinte, das DCOMPs vinculadas.
-“Considerando a existência de créditos escriturados no RAIPI mais que suficientes
para dedução dos novos débitos apurados neste procedimento fiscal, a diferença
de IPI levantada não é passível de lançamento de ofício. Não obstante, a simples
falta de destaque do imposto nas notas fiscais é infração à legislação punível com
multa isolada quando não houver imposto a lançar, nos termos do artigo 569,
caput e §8°, II, do RIPI/2010 (artigo 80 da Lei n.° 4.502/1964), eis que a obrigação
acessória - ou o dever instrumental - não foi cumprida, omissão merecedora de
sanção independentemente do adimplemento da obrigação principal, o tributo.
Assim, à parcela dos débitos apurados mas não lançados exige-se multa isolada de
75% pela falta de destaque do IPI nas notas fiscais”. Não foi configurada a
reincidência específica a ensejar circunstância agravante, “pela extrapolação do
lapso temporal das decisões remotas ou pela não definitividade das decisões
recentes”.
O AI com seus documentos componentes (Demonstrativos, TVF, etc.) foi
encaminhado à caixa postal do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) da Autuada
perante a RFB, havendo a ciência em 23/11/2020 (conforme o Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de fl. 366), tendo sido protocolada em 16/12/2020
(conforme o Termo de Solicitação de Juntada de fl. 367), por meio de
procuradores, a Impugnação de fls. 369/379 que refuta a reclassificação de ofício
dos produtos considerados na autuação, segundo os arrazoados sintetizados
abaixo:
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.174 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720068/2020-63
6
-Aponta a Impugnante que “O motivo adotado pela fiscalização para reclassificar
esses produtos é singelo. Ao juízo das autoridades fazendárias, como estes
produtos [i) são comercializados em bobinas; (ii) podem ser dobrados para a
mudança de direção sem o uso de conexões; e (iii) são denominados e descritos
pela Impugnante com a utilização dos termos "flex, flexível e/ou flexibilidade",
então esses tubos são flexíveis. Todavia, a Impugnante fez incluí-los na
classificação tarifária correspondente a tubos rígidos, o que há tempos, aliás, é
prática corrente entre as demais empresas fabricantes desses produtos”.
-Defende que o critério técnico por ela (a Impugnante) adotado, “baseado na
composição das múltiplas espécies de tubo”, é o correto para classificar os
produtos em questão, conforme extraído da própria TIPI em seu Capítulo 39: “são
a matéria-prima e a composição química de cada item que determinam o
enquadramento do produto em uma posição”, no caso a composição por
“polímeros de cloreto de vinila e polietileno rígidos”, havendo inclusive laudos
emitidos: pela empresa fabricante da matéria-prima empregada na
industrialização dos produtos; pelo laboratório SGS do Brasil, que não reconheceu
a presença significativa de plastificantes na amostra dos produtos, os quais
podem ser classificados “como PVC rígido no quesito quantidade [mínima] de
plastificante”; pelo laboratório TESIS – Tecnologia e Qualidade de Sistemas em
Engenharia, cujo laudo concluiu ser o eletroduto Tigreflex fabricado com
composto de PVC rígido e que “sua flexibilidade é justificada pela espessura
reduzida, em que a resistência mecânica é 6 obtida com a corrugação do tubo”;
pelo Centro de Caracterização e Desenvolvimento de Materiais da Universidade
de São Carlos (CCDM), que analisou produtos autuados, compostos de polímeros
de etileno, tendo concluído que “podem ser considerados Amostras Rígidas”.
-Menciona que, em ação judicial de outra empresa a que a Impugnante teve
acesso, a perita judicial, sob critério técnico de análise quanto a plastificantes
incorporados na formulação de produtos similares ao ora em questão, lá
demostrou que, não tendo havido tal incorporação, tratava-se de formulações
tecnicamente rígidas, não valendo para tornar os tubos flexíveis as suas
características empíricas, como o fato de, aos olhos humanos, ou senso comum,
serem dobráveis, bem como a associação da expressão comercial “flex”, sendo
que apenas a geometria conferida a esse material é que lhe conferia a propalada
flexibilidade, tendo sido apenas isso o critério equivocadamente adotado pela
Autoridade lançadora para a sua reclassificação fiscal... “se for levada em
consideração a característica empírica, qual é o critério que definirá se um
produto é rígido ou flexível?” -Requereu perícia para apurar “se os produtos
objeto desta autuação são tecnicamente rígidos, devendo ser classificados na
posição 39.17.2 ou, em assim não sendo, na posição 39.17.3 (outros)”,
formulando quesitos e indicando seu perito assistente técnico (fl. 378) - Finaliza a
Impugnação com os pedidos:
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.174 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720068/2020-63
7

Seguindo a marcha processual normal, o feito foi assim julgado pela DRJ:
Assunto: Classificação de Mercadorias Período de apuração: 01/01/2017 a
31/12/2019 APLICAÇÃO DAS REGRAS GERAIS DE INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA
HARMONIZADO (RGI-SH). Segundo a aplicação das RGI-SH, os seguintes produtos
classificam-se na TIPI:
ELETRODUTOS CORRUGADOS E OUTROS TUBOS (da linha “drenoflex”) FLEXÍVEIS
DE PVC: codificação NCM 3917.32.90.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. Indefere-se o pedido de realização
de diligência e/ou perícia relacionada à aferição da classificação fiscal a ser
adotada quando os elementos determinantes para a classificação já constam do
processo.
A classificação fiscal de produtos não constitui aspecto técnico passível de exigir
laudo técnico especializado, restando legítima, por consequência, a convicção da
Autoridade Fiscal Autuante, fundada sempre na observância das Normas de
Interpretação do Sistema Harmonizado.
Inconformada, a contribuinte apresenta recurso voluntário repisando os mesmos
argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
O recurso é tempestivo e dele eu conheço.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.174 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720068/2020-63
8
A fiscalização autuou a empresa por classificar tubos das linhas Tigreflex, Tigreflex
Reforçado e Drenoflex na NCM 3917.23.00 (tubos rígidos de polímeros de cloreto de vinila),
reclassificando-os para a NCM 3917.32.90 (outros tubos flexíveis).
O fundamento da reclassificação consiste na interpretação literal de que tais
produtos seriam "flexíveis" porque: (i) são comercializados em bobinas; (ii) permitem mudança de
direção sem uso de conexões; e (iii) contêm em sua denominação comercial os termos "flex",
"flexível" ou "flexibilidade".
A controvérsia centra-se, portanto, na correta interpretação técnica dos conceitos
de "tubo rígido" e "tubo flexível" para fins de classificação fiscal na Nomenclatura Comum do
Mercosul, considerando que a prática corrente no setor é classificar esses produtos como tubos
rígidos, conforme adotado pela Recorrente e pelas demais empresas fabricantes.
1
-ELETRODUTOS CORRUGADOS DAS LINHAS TIGREFLEX E TIGREFLEX REFORÇADO; PRODUTOS
CORRUGADOS DA LINHA DRENOFLEX:
Os produtos da linha drenoflex foram classificados pela Autuada na NCM
3917.23.00, mesma posição tarifária atribuída aos eletrodutos corrugados Tigreflex e Tigreflex
Reforçado. A defesa apresentada seguiu linha argumentativa uniforme para os três produtos,
assim como a fiscalização procedeu à reclassificação idêntica de todos eles para a NCM
3917.32.90. Diante dessa identidade de situações, a análise da classificação fiscal será realizada
em conjunto.
A autoridade fiscal reclassificou os tubos por entender tratar-se de produtos
flexíveis, não rígidos, enquadrando-os na NCM 3917.32.90, com alíquota de IPI de [...]%.
O impugnante sustenta que o critério diferenciador não seria a rigidez ou
flexibilidade do tubo, tampouco sua conformação plana ou corrugada, mas sua resistência
mecânica. Afirma que a fiscalização considerou apenas o aspecto da rigidez, ignorando que os
tubos por ele produzidos, sejam rígidos ou flexíveis, possuem constituição idêntica, diferindo
apenas na forma física final, que confere maleabilidade aos tubos flexíveis. Por serem fabricados
com a mesma matéria-prima, defende que devem receber classificação uniforme.
Não há divergência quanto ao enquadramento genérico dos produtos como tubos
plásticos da posição 39.17 da NCM. Tampouco se contesta sua flexibilidade efetiva, demonstrada
pelas aplicações descritas pela própria empresa em seu sítio eletrônico: "O sistema corrugado
oferece ao produto alta resistência à compressão diametral, aliado a grande flexibilidade;
podendo curvar-se com facilidade". Essa característica seria incompatível com produtos
genuinamente rígidos.
Ressalte-se que a composição química do material utilizado na fabricação – se
composto de PVC rígido ou com plastificantes – não constitui critério relevante para a classificação
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.174 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720068/2020-63
9
fiscal desses produtos. As Notas da Posição 39.17 da NCM não estabelecem tal exigência,
conforme se verifica abaixo:

CAP 39- Plásticos e suas obras
1.- Na Nomenclatura, considera-se “plástico” as matérias das posições 39.01 a
39.14 que, submetidas a uma influência exterior (em geral o calor e a pressão
com, eventualmente, a intervenção de um solvente ou de um plastificante), são
suscetíveis ou foram suscetíveis, no momento da polimerização ou numa fase
posterior, de adquirir por moldagem, vazamento, perfilagem, laminagem ou por
qualquer outro processo, uma forma que conservam quando essa influência deixa
de se exercer. Na Nomenclatura, o termo “plástico” inclui também a fibra
vulcanizada. Todavia, esse termo não se aplica às matérias consideradas como
matérias têxteis da Seção XI.
(...)8.- Na acepção da posição 39.17, o termo “tubos” aplica-se a artigos ocos, quer
se trate de produtos intermediários, quer de produtos acabados (por exemplo, as
mangueiras de rega com nervuras e os tubos perfurados) do tipo utilizado
normalmente para conduzir ou distribuir gases ou líquidos. Esse termo aplica-se
igualmente aos invólucros tubulares para enchidos e a outros tubos chatos.
Todavia, com exclusão destes últimos, os tubos que apresentem uma seção
transversal interna diferente da redonda, oval, retangular (o comprimento não
excedendo 1,5 vezes a largura) ou em forma poligonal regular, não se consideram
como tubos, mas sim como perfis.
Note-se que a RGI/SH no 6 define que a subposição é determinada, para efeitos
legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de Subposição. Consoante a tabela
reproduzida abaixo, a posição 39.17 compreende as classificações das subposições 3917.2 (tubos
rígidos) e 3917.3 (outros).

Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.174 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720068/2020-63
10

Para classificação nas subposições da posição 3917, o critério determinante consiste
em verificar se o tubo é rígido ou flexível, sendo irrelevante sua composição material. Estabelecida
a natureza não rígida do produto, afasta-se imediatamente a subposição 3917.2 pleiteada pelo
impugnante, restando aplicável, por exclusão, a subposição 3917.3 (outros tubos).
No segundo nível de desdobramento, verifica-se que o produto não atende aos
requisitos da subposição 3917.31 ("Tubos flexíveis podendo suportar uma pressão mínima de 27,6
MPa"), enquadrando-se na subposição 3917.32 ("Outros, não reforçados com outras matérias,
nem associados de outra forma com outras matérias, sem acessórios"), a qual possui
desdobramentos regionais.
Quanto aos desdobramentos regionais, aplica-se a RGC 1, segundo a qual as Regras
Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado devem ser observadas, mutatis mutandis, para
determinar o item aplicável dentro de cada posição ou subposição e o respectivo subitem.
Considerando a inadequação dos itens 3917.32.10 a 3917.32.5 ao produto analisado, o
enquadramento correto ocorre no item 3917.32.90 ("Outros"), que não apresenta subdivisões.
Conclui-se, portanto, pelo código NCM 3917.32.90.
Cumpre destacar que as NESH estabelecem que "Os tubos e seus acessórios podem
ser rígidos ou flexíveis e podem ser reforçados ou combinados de outro modo com outras
matérias", sem exigir interpretação dos termos "rígido" e "flexível" mediante critérios técnicos
rigorosos envolvendo composição química, escala de dureza ou outros parâmetros científicos. A
distinção entre esses conceitos deve pautar-se por critério objetivo e acessível: produto flexível é
aquele que, por sua própria natureza, permite angulações e dobraduras com mínimo esforço –
inclusive sob ação da própria gravidade –, dispensando acessórios como joelhos, curvas ou luvas.
Inversamente, produto rígido é aquele que não admite tais angulações ou dobraduras sem o
emprego dos mencionados acessórios, mantendo-se retilíneo ou apresentando, quando muito,
arqueamento apenas mediante aplicação de força considerável.
Aplicando-se tal entendimento aos eletrodutos corrugados Tigreflex e Tigreflex
Reforçado, bem como aos produtos corrugados Drenoflex, conclui-se inequivocamente tratar-se
de produtos flexíveis, não rígidos. Essa conclusão harmoniza-se com o entendimento exposto no
Termo de Verificação Fiscal que fundamentou a autuação.
Quanto aos laudos e pareceres técnicos invocados pela Impugnante, esclareça-se
que tais documentos carecem de força vinculante para determinar a classificação fiscal de
mercadorias. A classificação tarifária constitui matéria eminentemente tributária, regida por
normas específicas do Direito Tributário, cuja aplicação administrativa compete exclusivamente às
autoridades fiscais, conforme estabelecem o caput do art. 30 e seu § 1o do Decreto no
70.235/1972.
Por derradeiro, dirimindo definitivamente a questão classificatória, observe-se o
caráter vinculante, no âmbito da Receita Federal do Brasil, da Solução de Consulta Cosit no 98.283,
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.174 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720068/2020-63
11
de 31 de julho de 2017, plenamente aplicável ao caso concreto, inclusive, mutatis mutandis, aos
produtos da linha Drenoflex:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Código NCM: 3917.32.90
Mercadoria: Tubo flexível corrugado fabricado em PVC (poli (cloreto de vinila)),
com propriedades antichamas, próprio para proteção mecânica das instalações
elétricas prediais, medindo 20 mm de diâmetro e 50 m de comprimento, com
tensão de ruptura inferior a 27,6 MPa.
Dispositivos Legais: RGI 1 (texto da posição 39.17), RGI 6 (texto das subposições
de 1° e 2° nível 3917.32) e RGC 1 (textos do item 3917.32.90) da TEC, aprovada
pela Res. Camex no 125, de 2016, e da Tipi, aprovada pelo Dec. no 8.950, de 2016,
e subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Dec. no 435, de 1992, e atualizadas
pela IN RFB no 807, de 2008, e alterações posteriores.
Fundamentos
Identificação da Mercadoria:
2. A mercadoria objeto de classificação é um tubo flexível corrugado fabricado em
PVC, com propriedades antichamas, próprio para proteção mecânica das
instalações elétricas prediais, medindo 20 mm de diâmetro e 50 m de
comprimento, com tensão de ruptura inferior a 27,6 MPa.
3. A classificação fiscal de mercadorias se fundamenta, conforme o caso, nas
Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) da Convenção
Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias, nas Regras Gerais Complementares do Mercosul (RGC), nas Regras
Gerais Complementares da Tipi (RGC/Tipi), nos pareceres de classificação do
Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Aduanas (OMA) e
nos ditames do Mercosul, e, subsidiariamente, nas Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (Nesh).
4. A RGI 1 dispõe que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas
valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos
das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias
aos textos das referidas posições e notas, pelas RGI 2 a 6.
5. O consulente pretende classificar a mercadoria na posição 39.17, que
contempla “Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges,
uniões), de plásticos.”. A Nota 8 do Capítulo 39 dá a definição dos tubos de
plástico da referida posição:
8.-Na acepção da posição 39.17, o termo “tubos” aplica-se a artigos ocos, quer se
trate de produtos intermediários, quer de produtos acabados (por exemplo, as
mangueiras de rega com nervuras e os tubos perfurados) dos tipos utilizados
geralmente para conduzir ou distribuir gases ou líquidos. Esse termo aplica-se
igualmente aos invólucros tubulares para enchidos e a outros tubos chatos.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.174 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720068/2020-63
12
Todavia, com exclusão destes últimos, os tubos que apresentem uma seção
transversal interna diferente da redonda, oval, retangular (o comprimento não
excedendo 1,5 vezes a largura) ou em forma poligonal regular, não se consideram
como tubos, mas sim como perfis.
6. Assim, o tubo flexível corrugado para proteção mecânica das instalações
elétricas prediais enquadra-se no texto da posição 39.17.
7. A RGI 6 estabelece que a classificação de mercadorias nas subposições de uma
mesma posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas
subposições e das Notas de Subposição respectivas. O produto, tubo flexível de
PVC, não atende aos textos das subposições 3917.10 (“Tripas artificiais de
proteínas endurecidas ou de plásticos celulósicos”) e 3917.2 (“Tubos rígidos”),
sendo assim, a subposição de 1° nível adequada é a 3917.3 (“Outros tubos:”).
8. Dentro das subposições de 2° nível, a mercadoria não se enquadra no texto da
subposição 3917.31 (“Tubos flexíveis podendo suportar uma pressão mínima de
27,6 MPa”), restando-lhe a subposição 3917.32 (“Outros, não reforçados com
outras matérias, nem associados de outra forma com outras matérias, sem
acessórios”), que apresenta desdobramentos regionais.
9. A classificação nos desdobramentos regionais é comandada pela RGC 1, que
determina que as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se
aplicarão, mutatis mutandis, para determinar, dentro de cada posição ou
subposição, o item aplicável e, dentro deste último, o subitem
3. A classificação fiscal de mercadorias se fundamenta, conforme o caso, nas
Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) da Convenção
Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias, nas Regras Gerais Complementares do Mercosul (RGC), nas Regras
Gerais Complementares da Tipi (RGC/Tipi), nos pareceres de classificação do
Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Aduanas (OMA) e
nos ditames do Mercosul, e, subsidiariamente, nas Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (Nesh).
4. A RGI 1 dispõe que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas
valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos
das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias
aos textos das referidas posições e notas, pelas RGI 2 a 6.
5. O consulente pretende classificar a mercadoria na posição 39.17, que
contempla “Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges,
uniões), de plásticos.”. A Nota 8 do Capítulo 39 dá a definição dos tubos de
plástico da referida posição:
8.-Na acepção da posição 39.17, o termo “tubos” aplica-se a artigos ocos, quer se
trate de produtos intermediários, quer de produtos acabados (por exemplo, as
mangueiras de rega com nervuras e os tubos perfurados) dos tipos utilizados
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.174 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720068/2020-63
13
geralmente para conduzir ou distribuir gases ou líquidos. Esse termo aplica-se
igualmente aos invólucros tubulares para enchidos e a outros tubos chatos.
Todavia, com exclusão destes últimos, os tubos que apresentem uma seção
transversal interna diferente da redonda, oval, retangular (o comprimento não
excedendo 1,5 vezes a largura) ou em forma poligonal regular, não se consideram
como tubos, mas sim como perfis.
6. Assim, o tubo flexível corrugado para proteção mecânica das instalações
elétricas prediais enquadra-se no texto da posição 39.17.
7. A RGI 6 estabelece que a classificação de mercadorias nas subposições de uma
mesma posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas
subposições e das Notas de Subposição respectivas. O produto, tubo flexível de
PVC, não atende aos textos das subposições 3917.10 (“Tripas artificiais de
proteínas endurecidas ou de plásticos celulósicos”) e 3917.2 (“Tubos rígidos”),
sendo assim, a subposição de 1° nível adequada é a 3917.3 (“Outros tubos:”).
8. Dentro das subposições de 2° nível, a mercadoria não se enquadra no texto da
subposição 3917.31 (“Tubos flexíveis podendo suportar uma pressão mínima de
27,6 MPa”), restando-lhe a subposição 3917.32 (“Outros, não reforçados com
outras matérias, nem associados de outra forma com outras matérias, sem
acessórios”), que apresenta desdobramentos regionais.
9. A classificação nos desdobramentos regionais é comandada pela RGC 1, que
determina que as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se
aplicarão, mutatis mutandis, para determinar, dentro de cada posição ou
subposição, o item aplicável e, dentro deste último, o subitem

Com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado RGI 1
(texto da posição 39.17), RGI 6 (texto das subposições de 1° e 2° nível 3917.32), e na Regra Geral
Complementar da Nomenclatura Comum do Mercosul RGC 1 (textos do item 3917.32.90), da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) constante da Tarifa Externa Comum (TEC), aprovada
pela Resolução Camex no 125, de 2016, e da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.174 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720068/2020-63
14
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto no 8.950, de 2016, e em subsídios extraídos das
Nesh, aprovadas pelo Decreto no 435, de 1992, e atualizadas pela IN RFB no 807, de 2008, e
alterações posteriores, a mercadoria classifica-se no código NCM 3917.32.90.
Quanto ao pedido de perícia indeferido, eis, que a contribuinte juntou farta
documentação não sendo necessária nos termos da súmula CARF no:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Quanto ao mencionado processo judicial, assim foi julgado pelo TRF5:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IPI. TABELA DE CLASSIFICAÇÃO. FATOS
GERADORES.
MATRIZ
CONSTITUCIONAL.
ALÍQUOTAS.
DIFERENÇA
DE
CLASSIFICAÇÃO. TUBOS DE PLÁSTICO. EXTRAFISCALIDADE.
1. A matriz constitucional do IPI não é o processo industrial, mas a existência do
produto industrializado, cujo conceito está insculpido no parágrafo único do art.
46 do CTN, o qual pressupõe uma operação com o produto, de modo que o fato
gerador da exação é a saída das mercadorias dos estabelecimentos comerciais,
mediante o seu repasse através das vendas das mercadorias; desembaraço
aduaneiro, quando destinadas à exportação; ou a arrematação, quando levadas à
hasta pública, e não o processo de industrialização.
2. A tabela do IPI é uma lista de produtos tributáveis pela referida exação, com
suas respectivas alíquotas, a qual tem por base a nomenclatura comum do
Mercosul - NMC. No caso concreto, o contribuinte pretende classificar os
produtos "eletroduto corrugado flexível" e "eletroduto corrugado flexível
reforçado", que devem se submeter à alíquota de 5% (cinco por cento), conforme
a TIPI, na NMC 3917.23.00, a qual se refere aos tubos rígidos e é submetida
atualmente à alíquota zero, pretendendo equiparar ambos os produtos sob o
argumento de que possuem a mesma composição de materiais.
3. Não obstante, no que pertine à tributação, o que se analisa não é a composição
do produto, mas a sua propriedade dentro do uso que se faz dele na engenharia e
considerando os seus fins comerciais. Na hipótese, a propriedade de ser flexível,
como a do eletroduto corrugado, faz com que esse produto, não por um acaso,
seja chamado e identificado, no comércio, de flexível. E não poderia ser diferente,
pois, a sua capacidade de se curvar, amoldando a sua forma ao espaço em que é
posto, efetivamente o caracteriza como flexível e o diferencia do tubo rígido. Não
se deve deslembrar que a classificação da tabela do IPI obedece a critérios de
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.174 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720068/2020-63
15
linguagem e descrição inerentes à atividade do comerciante ou do industrial,
contribuintes do IPI, dado que a padronização de mercadorias por meio de
códigos, qual seja, o sistema harmonizado de designação e codificação de
mercadorias, adotado pelo Mercosul na nomenclatura comum (NMC), foi criada
exatamente para facilitar e promover o desenvolvimento das relações comerciais.
E, nesse jargão que lhe é próprio, os tubos corrugados são chamados flexíveis pela
propriedade que os distingue daqueles rígidos, pouco importando se possuem a
mesma composição.
4. A definição de alíquotas do IPI é feita com base em critérios extrafiscais, jungida
ao princípio da legalidade a que se submete a relação jurídico-tributária, não se
podendo reclassificar um produto para nomenclatura diversa. No caso, o tudo
flexível na mesma classificação fiscal atribuída ao tubo rígido, dado que o critério
utilizado para tanto não se baseia em sua composição ou em seu processo
industrial, mas na extrafiscalidade e seletividade inerentes a este tipo de tributo,
segundo a função comercial da mercadoria posta em circulação.
5. Inexiste ilegalidade da intervenção estatal na ordem econômica através da
extrafiscalidade, que atua para corrigir falhas de mercado, bem como para
promover o desenvolvimento, na forma de incentivos fiscais. Ausente qualquer
ofensa ao permissivo constitucional, sendo admitido que o IPI, diante de seu
caráter extrafiscal, possa ser utilizado como instrumento para implementação
dessa política de intervenção estatal na economia, por força da competência
tributária constitucionalmente atribuída à União.
6. De outra parte, merece acolhida a apelação da Fazenda Nacional, pois, ao fixar
os honorários advocatícios nos moldes do art. 20 do CPC/73, distancia a sentença
da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, que se firmou no sentido de que a
verba honorária deve ser fixada em conformidade com o CPC/2015 se sob sua
vigência foi publicada a sentença. Caso dos autos. Impõe-se, assim, reformar a
sentença nesse particular, para que a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios seja feita em conformidade com o prescrito pelo art. 85, §3.o, do
vigente CPC.
7. Apelação do particular improvida. Apelação da Fazenda Nacional provida.
PROCESSO No: 0801835-86.2013.4.05.8300 –
É como eu voto.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito, NEGO PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.174 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720068/2020-63
16

Fl. 628
DF CARF MF
Original